Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001132-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), ROSENIL DOS SANTOS OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 630.229.581-53 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - CPF: 020.080.811-76 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÓDIGO DE RASTREAMENTO INEXISTENTE NOS SISTEMAS DOS CORREIOS – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA – DECISÃO LIMINAR REFORMADA, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, a constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

A ausência de rastreamento válido da notificação, demonstrada por código inexistente nos sistemas oficiais dos Correios, impede a configuração da mora.

Verificada a ausência de comprovação mínima do envio da notificação, impõe-se a revogação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, com a consequente restituição do bem à parte agravante, a fim de preservação o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de efeito suspensivo, interposto por ROSENIL DOS SANTOS OLIVEIRA DE PAULA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de busca e apreensão no 1033965-06.2024.8.11.0041 -, ajuizada por

BANCO PAN S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Veículo marca FORD Focus, ano 2013 , placa OMV-2173, garantido por alienação fiduciária na celebração do contrato de financiamento.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que não se encontrava em mora perante a instituição financeira, pois o agravado apresentou um código de rastreamento (ME767197003BR) em relação ao envio da notificação extrajudicial que não existe no sistema dos Correios, o que comprova que a notificação sequer foi enviada para o endereço do contrato.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo seja revogada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O preparo foi recolhido no Id. 213719181.

A decisão liminar foi deferida no Id. 268357755.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 270975870, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à validade da constituição em mora da devedora fiduciante, requisito necessário à regular proposição da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69.

A agravante sustenta que a notificação extrajudicial apresentada pelo recorrido não pode ser considerada válida, tendo em vista que o código de rastreamento apresentado (ME767197003BR) é inexistente nos sistemas oficiais dos Correios, o que impede a comprovação mínima do envio da correspondência.

Pois bem.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorre do vencimento da dívida, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a prova de recebimento (Tema 1.132, STJ).

A Súmula 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. E o precedente REsp no 1.951.662/RS (Tema 1.132) reafirma que a formalidade exigida é a comprovação do envio da notificação, com aviso de recebimento, ao endereço contratual do devedor, sendo desnecessária a prova de seu recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

Entretanto, o que se verifica no caso concreto é que não há nem sequer comprovação do envio da correspondência, circunstância que diferencia este caso dos contornos da tese firmada pelo STJ.

Note-se que, a aplicação do Tema 1.132 pressupõe a existência de prova mínima de envio da remessa ao endereço do contrato . A dispensa diz respeito somente à necessidade de comprovação da coleta, não eximindo o credor da obrigação de demonstrar a materialidade do envio.

No caso concreto, a agravante comprova que não houve o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor. O comprovante de "aviso de recebimento" juntado aos autos pela financeira possui um código de rastreamento informado (ME767197003BR) que não corresponde a qualquer registro no sistema oficial dos Correios, o que, em tese, torna ineficaz o Aviso de Recebimento como prova mínima de constituição da mora.

Assim, sem a comprovação da mora, não se aperfeiçoa a condição da ação e, por consequência, a medida liminar de busca e apreensão não poderia ter sido prejudicada, por ausência de suposição processual de validade.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE . 1. A comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço físico do devedor é requisito essencial para a ação de busca e apreensão, conforme o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e a jurisprudência do STJ. 2 . A notificação extrajudicial por e-mail, apesar de prevista em contrato, não substitui a necessidade de envio para o endereço físico do devedor. 3. A ausência de comprovação de envio da notificação extrajudicial para o endereço físico do devedor impede a caracterização da mora, tornando inválida a ação de busca e apreensão. 4 . Agravo Interno conhecido e desprovido. À unanimidade.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08045512320238140000 21281134, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2a Turma de Direito Privado)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão que revogou a decisão agravada, em tutela antecipada recursal, e determinou a devolução do veículo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias.

Fica reconhecida, por ora, a nulidade da medida liminar, com determinação de sobrestamento da ação originária, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo Juízo de origem quanto ao pedido de envio de ofício aos Correios para que prestem esclarecimentos quanto a carta enviada com código de rastreio ME767197003B, tal como pretendido pelo agravado nas contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025